Tribunal: TJBA
Processo: 8001297-96.2022.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001297-96.2022.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRACIELA DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE JACOBINA.
PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA DE 20H PARA 40H.
PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PREVISTOS NA
L
EI N
º 1.210/
2013
. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. VANTAGENS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO PREVISTO PARA CARGA HORÁRIA DE 40H SEMANAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Jacobina–BA (Lei nº 1.210/2013) prevê que os professores submetidos à jornada de 20 (vinte) horas poderão ter seu regime alterado para 40 (quarenta) horas, condicionadas à existência de vaga real no quadro do magistério público municipal e mediante a observância dos critérios de assiduidade e antiguidade.

2. A exigência, pela administração, de que o professor possua 05 (cinco) anos de serviço com carga horária suplementar de 20 (vinte) horas semanais, para modificação de sua carga horária para 40h semanais, não encontra respaldo legal. Se a lei que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Jacobina–BA (Lei nº 1.210/2013) já determina, de forma minuciosa, os critérios para alteração da carga horária dos professores, não pode a administração, por meio de simples decreto, exigir outro requisito não previsto na lei.

3. A impetrante/apelante comprovou o cumprimento de todos os requisitos previstos na Lei nº 1.210/2013, para modificação de sua carga horária, como reconhecido pelo próprio ente municipal no processo administrativo acostado aos autos (id. 47242548).

4. A existência de vagas, por sua vez, está comprovada pela publicação do próprio edital nº 28, que deu início ao Processo Seletivo Interno para Enquadramento de Professores Efetivos da Rede Municipal de Ensino de Jacobina, com ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais.

5. Assim, deve ser reconhecido o seu direito líquido e certo de alteração de sua carga horária para 40 horas semanais.

6. O art. 33 da Lei nº 1.210/2013 determina que os profissionais do magistério submetidos à jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais e que tenham menos de cinco anos no exercício nesse regime, poderão ter sua jornada de trabalho reduzida para 20 (vinte) horas. Logo, conclui-se que os que já possuem 5 (cinco) anos, como a apelante, não podem ter a sua carga horária reduzida.

7. O parágrafo primeiro do art. 44, da Lei nº 1.210/2013, determina expressamente que os vencimentos serão dobrados para o regime de trabalho de 40h em relação ao de 20h. Dos contracheques acostados a inicial, verifica-se que a autora recebe como vencimento básico o valor de R$ 1.443,12 e, em função do exercício de carga horária suplementar, um valor adicional de R$ 1.443,12, em consonância com o que dispõe o art. 44, da Lei nº 1.210/201. Contudo, as vantagens incidem somente sobre o valor de R$ 1.443,12, de forma indevida, ao invés de ter como referência o valor do vencimento atinente a jornada de 40h semanais, no montante de R$ 2.886,24.

RECURSO PROVIDO

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8001297
-
96
.202
2
.8.05.0
137
em que figura como apelante
GRACIELA DOS SANTOS VIEIRA
e apelado
MUNICIPIO DE
JACOBINA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.